Tribunal: TJBA
Processo: 8007387-07.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007387-07.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA Advogado(s): JAQUIEL BENTO DA SILVA AGRAVADO: LAURA VASCONCELOS DE ARAUJO Advogado(s): HUMBERTO DO NASCIMENTO MORAIS DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. PROVA DOCUMENTAL INCONSISTENTE. PREVALÊNCIA DA PROVA ORAL. LEI MUNICIPAL SOBRE RPV. IRRETROATIVIDADE. CRÉDITO ALIMENTAR. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE GENÉRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE EXECUTIVA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença, em que o Município sustenta a inexigibilidade da obrigação de pagar indenização por licença-prêmio não gozada, a aplicação de lei municipal limitadora de RPV, a incidência da teoria da reserva do possível e o afastamento de honorários advocatícios na fase executiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se houve comprovação do gozo das licenças-prêmio capaz de extinguir a obrigação; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 477/2022 pode limitar o pagamento do crédito executado; (iii) determinar se a teoria da reserva do possível afasta o cumprimento da obrigação; (iv) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo judicial possui certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao executado comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. O Município não se desincumbiu do ônus probatório, pois os documentos administrativos apresentados apresentam inconsistências, como sobreposição de períodos, afastando sua credibilidade. 5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por provas que evidenciem incongruências. 6. A prova oral produzida sob contraditório revela-se coerente e suficiente para demonstrar a ausência de fruição das licenças-prêmio, prevalecendo sobre documentos frágeis. 7. A Lei Municipal nº 477/2022 não se aplica retroativamente a crédito anterior e de natureza alimentar, conforme orientação jurisprudencial. 8. A teoria da reserva do possível exige demonstração concreta da incapacidade financeira, não se admitindo alegações genéricas para afastar obrigação judicial. 9. A ausência de preposto em audiência não configura cerceamento de defesa quando assegurada a produção probatória e suficientes os elementos dos autos. 10. Os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença diante da resistência injustificada do executado, nos termos do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. Incumbe ao ente público comprovar, de forma robusta, fato modificativo ou extintivo da obrigação reconhecida em título executivo judicial. 2. Lei municipal que fixa limite para RPV não se aplica retroativamente a créditos anteriores, especialmente de natureza alimentar. 3. A teoria da reserva do possível não afasta o cumprimento de obrigação judicial sem demonstração concreta da incapacidade financeira do ente público. 4. São devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando há resistência injustificada do executado. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8007387-07.2026.8.05.0000, de João Dourado, em que figuram, como agravante, Município de América Dourada e, como agravada, Laura Vasconcelos de Araújo. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo de instrumento. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça